Tribunal: TJDFT
Processo: 0705349-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PODA DE ÁRVORES CIRCUNDANTES. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO TRÂNSITO DE MORADORES E FREQUENTADORES DO CONDOMÍNIO E RISCO DE DANO ÀS UNIDADES IMOBILIÁRIAS E AOS VEÍCULOS ESTACIONADOS NAS PROXIMIDADES. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO. PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL E DA NOVACAP. ENTE FEDERATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. SERVIÇO IMPRECADO COMO DEFEITUOSO. FOMENTO. COMPETÊNCIA DELEGADA À COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. OBJETIVO INSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. OMISSÃO. CARACTERIZAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO. NECESSIDADE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. VERBA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INOBSERVÂNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO OU MUITO BAIXO. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO. SITUAÇÃO PONTUAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOB CRITÉRIO EQUITATIVO. MAJORAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 8o). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. À Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP compete a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, estando compreendida entre suas atribuições institucionais a arborização dos logradouros, jardins e áreas públicos, a preservação e manutenção das árvores e demais coberturas vegetais neles inseridas, inclusive a poda dos arbóreos que os guarnecem, de forma a, resguardados os objetivos almejados, obstar que na utilização das vias e logradouros públicos subsista qualquer risco aos administrados ou ao seu patrimônio (Lei no 5.861/1972, art. 1o; Decreto Distrital no 39.469/18, arts. 30, 31, 40 e 42).
2. O Distrito Federal, como forma de materialização do comando inserto no artigo 337 da Lei Orgânica do Distrito Federal, que lhe imputa a obrigação de manter o sistema viário e os logradouros públicos, reservara à Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP a execução das obras e serviços de urbanização e construção civil volvidos a esse desiderato, pois material e administrativamente inadequado que sejam fomentados diretamente pelo ente federado, resultando dessa delegação de atribuições que pretensão cominatória originária da alegação de omissão no fomento de serviço público atinente à conservação e poda das árvores e demais coberturas vegetais inseridas em logradouros, jardins e área públicos deve ser endereçada à entidade da administração descentralizada responsável pela execução dos serviços e, portanto, pela falha imprecada.
3. O Distrito Federal, na qualidade de ente estatal instituidor e fiscalizador da entidade da administração indireta responsável pela omissão em que se lastreia a pretensão cominatória – Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP -, detém a condição de simples responsável subsidiário quanto ao adimplemento das obrigações da entidade, e não de responsável solidário, não podendo, por isso, ser acionado diretamente pelo lesado pela falha imprecada, pois, não sendo o responsável direto pela execução dos serviços, não pode ser responsabilizado direta ou solidariamente pela falha em que incidira e pelos danos que porventura venham a irradiar, resultando que, aviada a pretensão em seu desfavor, deve ser afirmada a carência de ação do autor decorrente da ilegitimidade passiva ad causam do ente público distrital.
4. A apreensão de que, conquanto instada pela administração local a podar as árvores que guarneciam o logradouro público, sobressaindo que a providência se afigurara imprescindível à manutenção da segurança e incolumidade dos administrados, a NOVACAP se omitira sob a alegação de impossibilidade material na imediata execução do serviço, a omissão determina que, sob o prisma da responsabilidade administrativa por falta do serviço proveniente da conduta omissiva da administração (faute du service), seja-lhe cominada a obrigação de realizar a poda dos arbóreos solicitada pelo condomínio edilício.
5. Em se tratando de causa cujo valor revela-se irrisório ou muito baixo, em havendo sucumbência da parte ré, ensejando que lhe sejam imputados os honorários advocatícios, a verba honorária deve ser mensurada mediante apreciação equitativa do juiz na modulação dos critérios estabelecidos pelo legislador processual para sua fixação, observados o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo ser modulada se mensurada em importe que não se coaduna com sua destinação teleológica. (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
6. Conquanto o legislador processual tenha elegido o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor da causa como base de cálculo da verba honorária, expressamente ressalvara que, nas causas em for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa, donde, ressoando irrisório ou muito baixo o valor atribuído à causa, a verba remuneratória devida ao patrono da parte autora deve ser mensurada em importe coadunado com os serviços desenvolvidos, ponderados os critérios eleitos pelo legislador – grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
7. Provido o apelo e afirmada a carência de ação da parte autora, com a extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao litisconsorte passivo recorrente, a resolução implica a imputação dos honorários advocatícios em seu desfavor e, na sequência, a majoração da verba, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11, e 98, §3o).
8. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, prejudicado ou desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.
9. Apelações conhecidas e providas. Ilegitimidade passiva ad causam do Distrito Federal reconhecida. Honorários advocatícios fixados e majorados. Unânime.